Tribunal: TJDFT
Processo: 0001533-62.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001533-62.2018.8.07.0011 RECORRENTE: DEYVISON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima reconheceu o acusado perante a autoridade policial e em Juízo, sob o pálio do contraditório, como um dos autores do delito de roubo e o réu confessou extrajudicialmente o crime, de forma que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, nem diminui a credibilidade da palavra da vítima. 3. Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menores quando há provas de que o réu praticou a conduta criminosa na companhia de adolescente. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. O recorrente aponta ofensa aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos de Processo Penal, argumentando que o seu reconhecimento, levado a efeito pela vítima na fase policial, se deu em desconformidade com as cautelas legalmente previstas para a prática do ato e que, também, não vieram para os autos provas suficientes acerca da prática da conduta criminosa que se lhe imputa. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1390849/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE PARCIALIDADE. FUNDAMENTO NÃO REBATIDO. SÚMULA N. 283 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INVESTIGAÇÃO POR AUTORIDADE ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. PRECEDENTES. INDUZIMENTO OU SUGESTIONAMENTO NO RECONHECIMENTO DO RÉU. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica omissão no julgado originário, pois o Tribunal de Justiça enfrentou todos os temas invocados pelas partes, mormente aqueles decorrentes das alegadas nulidades de provas dos autos, consistindo os embargos de declaração em insatisfação com a solução jurídica adotada. 2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de vício de parcialidade nas investigações em razão de que o episódio criminoso que vitimou a d. autoridade policial federal seria distinto do debatido nos presentes autos. Esse fundamento não foi rebatido, de forma específica, razão pela qual fica mantida a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal - STF. 3. Esta Corte Superior entende que "As atribuições da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal, ambas previstas na Constituição da República (arts. 108, 109 e 144, § 1o), não se confundem, razão pela qual não há falar que a investigação que deu origem à ação penal foi realizada por autoridade absolutamente incompetente" (RHC n. 50.011/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 16/12/2014). 4. Não se torna possível confrontar a afirmativa do Tribunal de Justiça de que não houve induzimento ou sugestionamento por parte da autoridade policial no reconhecimento fotográfico e pessoal do réu diante da impossibilidade de revolvimento fático-probatório da demanda em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 5. A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal e das disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1808455/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/11/2019) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto o colegiado consignou no acórdão que “Na espécie, a vítima apresentou versões coerentes e harmônicas em todas as oportunidades em que foi ouvida, tendo efetuado o reconhecimento seguro do acusado na Delegacia, bem como ratificado tal reconhecimento em Juízo.(...) Nesse contexto, não merece prosperar a alegação de que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do recorrente pelo crime de roubo circunstanciado”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029